Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-35.2025.8.05.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000281-35.2025.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEONAN MARTINS DA CUNHA

Advogado(s)
:
RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO, RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES

F

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIME DO ART. 311 DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 62 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS)
. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de direção perigosa de veículo em via pública (art. 311 da Lei nº 9.503/1997) e contravenção penal de embriaguez (art. 62 do Decreto-Lei nº 3.688/1941).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva somente pode ser decretada para crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a quatro anos, conforme art. 313, I, do CPP. No caso, o crime de direção perigosa tem pena máxima de um ano de detenção e a contravenção de embriaguez, três meses de prisão simples.

4. A custódia cautelar possui caráter excepcional, devendo ser respeitado o princípio constitucional da presunção de inocência e o direito fundamental à liberdade, sendo a prisão preventiva o último recurso disponível ao poder público.

5. As medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo juízo de 1.º Grau (monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, comparecimento periódico, entre outras) são suficientes e adequadas ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva não pode ser decretada quando ausentes os pressupostos legais do art. 313, I, do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão nos casos de crimes com pena máxima inferior a quatro anos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei nº 9.503/1997, art. 311; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8000281-35.2025.8.05.0224
, oriundos da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como Recorrido o Acusado
JEONAN MARTINS DA CUNHA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora